Tribunal: TJMT
Processo: 0035621-85.2019.8.11.0042
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0035621-85.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUCIANO DE OLIVEIRA DANTAS - CPF: 047.976.031-43 (APELANTE), ADRIANA CRISTINA VIEGAS SIGARINE - CPF: 701.596.021-49 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. INCONFORMISMO DA DEFESA. PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA. OCORRÊNCIA. TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A SENTENÇA CONDENATÓRIA. PREJUDICIAL DE MÉRITO ACOLHIDA. PUNIBILIDADE DO RECORRENTE EXTINTA. RECURSO PROVIDO, EM SINTONIA COM O PARECER MINISTERIAL.

01. O apelante foi condenado à reprimenda de 04 (quatro) meses de detenção pela infração tipificada no artigo 24-A da Lei n. 11.340/2006.

02. No caso em análise, transcorreu prazo superior a 3 (três) anos entre o recebimento da denúncia e a prolação da decisão condenatória. Logo, verifica-se a ocorrência da prescrição retroativa da pretensão punitiva em concreto, nos termos do artigo 109, VI
c/c
artigo 110, §1º, do Código Penal.

03. Extinta a punibilidade do recorrente,
ante a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, com base no artigo 107, inciso IV, do Código Penal.

04. Recurso provido, em sintonia com parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Luciano de Oliveira Dantas
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação penal n.
0035621-85.2019.8.11.0042
, que o condenou à
reprimenda de
04 (quatro) meses de detenção
pela infração tipificada no artigo 24-A da Lei n. 11.340/2006
,
em regime inicial semiaberto (
id.
218036877).

Nas
razões
recursais,
a defesa vindica, em caráter preliminar, a extinção da punibilidade do apelante, ante a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado. No mérito, requer a absolvição do recorrente, sustentado insuficiência de provas (id.
213841386
).

Nas
contrarrazões
, o Ministério Público se manifestou pelo acolhimento da preliminar arguida pela defesa, pugnando pelo reconhecimento da extinção da punibilidade do recorrente (id.
218036890
).

De igual modo, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento da prejudicial de mérito aventada pelo apelante (id.
220766152
).

É o breve relato.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto.

Após detida análise dos autos, observa-se que a preliminar suscitada pela defesa merece acolhimento.

Extrai-se da leitura do processo-crime que o recorrente foi denunciado pelo delito de descumprimento de medida protetiva e de ameaça, tipificados, respectivamente, no
artigo 24-A da Lei n. 11.340/2006 e no artigo 147 do Código Penal
(
id.
218036888 – Págs. 1-3
).

A denúncia foi recebida pelo Juízo singular na data de
19 de fevereiro de 2020
(
218036841 - Pág. 31
).

Houve a extinção da punibilidade do réu em relação ao crime de ameaça, ante a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, prosseguindo o feito tão somente em relação ao crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (id. 218036851).

Devidamente instruída a ação penal, proferiu-se a sentença condenatória em
15 de fevereiro de 2024
,
ocasião em que foi fixada a reprimenda de 04 (quatro) meses de detenção pela infração tipificada no artigo 24-A da Lei n. 11.340/2006
, em regime inicial semiaberto
(id.
213841372).

O Ministério Público não interpôs recurso contra a decisão singular, de modo que, em observância ao princípio da
non reformatio in pejus
, a pena imposta ao apelante transitou em julgado para a acusação, devendo o prazo prescricional ser auferido pela pena em concreto, conforme disposto no artigo 110,
caput
e §1°, do Código Penal.

Neste contexto, o prazo prescricional para a pena aplicada ao crime é de 3 (três) anos, nos termos do artigo 109, inciso VI, do mesmo diploma legal.

Logo, transcorrido prazo superior a 03 (três) anos entre o recebimento da denúncia (19/02/2020) e a prolação da sentença penal condenatória (15/02/2024), constata-se a prescrição retroativa em concreto da pena cominada ao recorrente, nos termos do
artigo 109, VI
c/c
artigo 110, §1º
,
ambos

do Código Penal.

Desse modo, tendo em vista que a prescrição é instituto de ordem pública e questão prejudicial ao julgamento do mérito, pode e deve ser declarada a qualquer tempo e grau de jurisdição.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso interposto
por
Luciano de Oliveira Dantas
, e declaro extinta a sua punibilidade pelo delito previsto no artigo 24-A da Lei 11.340/2006,

com base no artigo 107, inciso IV, do Código Penal
, em sintonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024